Tribunal: TJDFT
Processo: 0708663-15.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória para absolver a ré por falta de provas.
2. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de receptação, a condenação da apelante pelos fatos narrados na denúncia se mostra correta, não havendo que se falar em absolvição.
3. Tratando-se de receptação e apreendido o bem na posse do agente, cabe a este comprovar a legitimidade de sua posse ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido, o que não restou evidenciado no caso em exame.
4. Recurso conhecido e desprovido.